Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733480-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA AGRAVADO: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA e outros, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em tutela cautelar antecedente, nos seguintes termos: “VITALE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA e VITALE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA propõe a presente tutela cautelar requerida em caráter antecedente, pugnando pela antecipação dos efeitos do “stay period”, com a imediata suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a requerente e com a suspensão da retenção de recebíveis oriundo das vendas de cartão de crédito. Defendeu que passa por crise econômico-financeira. Arrolou demais razões de direito. Juntou documentos. Vieram os autos conclusos. Decido. A parte autora ajuizou a presente tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Há divergência, contudo, se tal procedimento é compatível com o da recuperação judicial (seu pedido principal). Veja que a ação de recuperação judicial conta com procedimento específico (artigos 51 e seguintes da Lei 11.101/05). Ademais, a ação de recuperação judicial admite o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 6o, § 12, da LRJF, pelo que não vejo qualquer razão para a adoção do rito da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Nesse sentido, a parte autora deverá emendar a inicial, convertendo a presente ação para recuperação judicial ou manifestar-se nos termos do artigo 10 do CPC acerca da questão aqui levantada. Verifico que os pedidos formulados pela parte autora são efeitos jurídicos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial (artigos 52, III e 6o, caput e § 4o, ambos da LRJF). Para tanto a parte autora deverá comprovar preencher os requisitos legais (artigos 48, caput e 51, ambos da LRJF). No caso concreto, a parte autora não comprovou documentalmente os requisitos do artigo 48 da Lei 11.101/05. Além disso, afora a juntada do ato constitutivo, nenhum dos demais requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/05 foi satisfeito. Nesse sentido, emende a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo, deverá recolher as custas processuais iniciais. À Secretaria para tirar o sigilo dos autos por inexistir justificativa legal para tanto." Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a medida cautelar pleiteada na origem. Por meio do despacho ID Num. 50150366 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, tendo juntado a petição ID Num. 50202083. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera emenda à Inicial ou esclarecimento de questão controversa, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, ao contrário do que afirma o agravante, o pronunciamento judicial agravado não versa sobre tutela provisória, não tendo sido feita qualquer menção a este pedido, tampouco adentra o mérito da questão. A decisão, em verdade, apenas questiona o rito adotado pela agravante e faculta a conversão da ação ou a manifestação sobre a questão, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil. Ainda, cumpre destacar que a mera determinação de emenda à inicial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO CAUÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Como regra, todas as decisões proferidas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, na presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade e correção de erro material. 2. Não estando configurado o erro alegado quanto à premissa fática e observado que a Embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos pelos quais o agravo de instrumento não foi conhecido, os Embargos de Declaração devem ser recebidos como Agravo Interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. 4. Não se tratando de ato judicial com cunho decisório e não estando evidenciado o risco de perecimento do direito de discutir a questão na seara recursal, mostra-se correto o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, não provido. (Acórdão 1373483, 07256596620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 23:10:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora